Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726845-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravado: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0704045-65.2022.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 48690078). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator